Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701471-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SILVA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por ANDERSON SILVA FERNANDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “a nomeação imediata do autor ao cargo de Enfermeiro Oficial do CBMDF, com posse no prazo de 30 dias”; a “suspensão de contratações precárias, como a utilização de servidores cedidos ou terceirizados, para o desempenho das funções típicas do cargo”; e “Caso a nomeação imediata não seja possível, a reserva de vaga no quadro de Oficiais Enfermeiros até o julgamento final da ação”. Em suas razões recursais (ID 67943745), o autor agravante informa que foi aprovado na 16a posição do concurso público para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Complementar (QOBM/Compl.), na especialidade de enfermagem (Edital n. 01 de 01/07/2016). Relata que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado até 27/06/2023, com nomeações e convocação até a 16a posição, ocorrendo as últimas chamadas em abril de 2023. Nesse contexto, afirma que “cargos destinados aos aprovados foram ocupados por servidores cedidos do SAMU-DF, em flagrante desvio de finalidade administrativa e violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput e inciso II, CF)”. Defende que o caso dos autos se amolda ao Tema 784/STF, que “reconhece o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, caso se comprove necessidade de pessoal e preterição, como ocorre no presente caso.” Afirma a probabilidade do direito, nos termos acima. No que diz respeito ao perigo da demora, sustenta que “completará 35 anos em 2025, atingindo a idade limite para ingresso no quadro de oficiais do CBMDF”, de modo que “A demora na análise do mérito resultará em prejuízo irreparável, pois inviabilizará sua nomeação, ainda que venha a obter decisão favorável.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado para fins de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “II – ANDERSON SILVA FERNANDES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua nomeação em cargo público. Segundo o exposto na inicial, o autor participou do concurso público para o cargo de Enfermeiro do CBMDF. Ao final da disputa, restou aprovado. Diz que o concurso se encerrou em 2017, com prazo de validade até 2019, mas houve prorrogação até 2023. Afirma que foram nomeados 16 candidatos. Afirma que, embora houvesse candidatos aprovados aguardando nomeação, os cargos foram ocupados por servidores cedidos por outro órgão, o SAMU-DF. Observa que completará 35 anos em 2025, que é a idade limite para ingresso na corporação. Aduz que criou expectativa legítima de assumir o cargo. Aponta violação à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência; e sustenta que houve preterição dos candidatos aprovados. Diz que houve desvio de finalidade com a indicação de servidores cedidos, caracterizando-se terceirização irregular da atividade. Sustenta que tem direito à nomeação para o cargo disputado. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participou do concurso público para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) dos quadros de oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, regido pelo Edital n. 001, de 1/7/2016. Disputou vaga para o cargo de Oficial Bombeiro Militar Complementar, especialidade Enfermagem. Ao final do certame, restou aprovado, posicionado em vigésimo lugar na tábua classificatória. O edital ofereceu apenas uma vaga para provimento imediato para Oficial Bombeiro Militar na Especialidade Enfermagem. O autor informa que foram nomeados ao todo dezesseis candidatos aprovados. O autor sustenta que tem direito adquirido à nomeação, em razão do aproveitamento de servidores cedidos por outro órgão para o desempenho das funções destinadas aos cargos a serem providos pelos aprovados no concurso. A tese, em princípio, não prospera. Observa-se que o autor não foi aprovado dentro do limite de vagas, razão pela qual não tem direito adquirido à nomeação e posse no cargo durante a validade do certame, mas apenas se verificada nomeação de concorrente com pior classificação. Segundo informa o próprio requerente, foi nomeado o candidato aprovado até a 16a colocação, sendo que sua posição na lista é de número 20, ou seja, posterior na ordem classificatória. Diante disso, eventual nomeação do requerente de imediato pode configurar preterição de candidatos classificados a sua frente. O simples fato de o requerente ter sido aprovado na disputa, por si só, não lhe garante direito à nomeação. Por outro lado, tem-se que o concurso já foi encerrado, bem como expirado o prazo de validade. A tese de preterição em face do aproveitamento de outros servidores cedidos não resta minimamente comprovada, mormente em face da verificação de que o certame teve sua validade estendida até 2023, já com prazo expirado. Além disso, não há demonstração de que os servidores cedidos exercem as funções reservadas aos cargos em disputa. Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” De início, importa salientar, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo excelso STF no Tema n. 784, que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, é reconhecido apenas quando houver preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Administração, o que é evidenciado pela conduta tácita ou expressa do Poder Público que revele inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. É o que se confere da ementa do julgado do STF que definiu o Tema 784, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Na espécie, o autor agravante foi aprovado para cadastro reserva (20a classificação), fora da única vaga de provimento imediato prevista no Edital n. 01 de 01/07/2016 para o Quadro de Oficiais Militares Complementar na especialidade de Enfermagem. Consideradas as nomeações efetivadas até o 16o candidato aprovado para o cargo em foco, manifesto é não ter havido preterição na nomeação do autor agravante por inobservância da ordem de classificação, pois não alcançada a 20a classificação na qual o próprio está posicionado. Nesse encalço, o pretenso direito subjetivo de nomeação do autor agravante somente pode ser reconhecido, à luz do Tema 784/STF, na hipótese de cabal comprovação de que, ante o surgimento de novas vagas ainda durante a validade do certame no qual foi aprovado fora do número de vagas de provimento imediato, houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública na efetivação de contratações precárias para a ocupação do cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro Complementar em detrimento dos últimos colocados de cadastro reserva do concurso (Edital n. 01 de 01/07/2016). Nesse aspecto, não há nos autos comprovação da alegada ocupação precária, por servidores do SAMU, do cargo para o qual o recorrente foi aprovado no certame, tampouco de que teria ocorrido no prazo de validade do concurso. Os documentos coligidos aos autos de origem indicam, em verdade, que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prestam serviço integrado de atendimento pré-hospitalar em urgências e emergências, conforme regulamentação disposta na Portaria Conjunta n. 40, de 5 de dezembro de 2018 – a qual prevê, dentre outras medidas, a disponibilização de profissionais da SES/DF e de bombeiros militares para a composição de equipes mistas de intervenção no atendimento pré-hospitalar, tanto no âmbito de atuação do SAMU quanto do CBMDF, sem repasse de recursos financeiros entre as partes. A atuação dos profissionais ocorre, portanto, em um contexto de integração e cooperação entre as duas instituições, o que, a priori, não configura deslocamento irregular de cargos ou funções. Assim, nesse panorama em que sequer restou demonstrada a efetiva contratação de servidores para a ocupação de vaga prevista no período de validade do concurso, não vislumbro a aludida arbitrariedade e preterição dos candidatos aprovados no certame. Exposta a questão fático-jurídico-processual, entendo não estar evidenciada, nesse exame prefacial, suficiente probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator